Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020677-22.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DACIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.078.281-52 (RECORRIDO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), Marinaldo Alves Padua (VÍTIMA), MARINALDO ALVES PADUA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DACIR ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE
MEIO CRUEL
E MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE -
DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – OS VÁRIOS GOLPES DESFERIDOS PELO RÉU APENAS COMPROVA O
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000)

Os vários golpes desferidos pelo réu nas regiões vitais do corpo do ofendido, apenas comprova o
animus necandi
na conduta, não o intento de proporcionar sofrimento excessivo à vítima, possibilidade que, diga-se, foi afastada no auto de necropsia.

Por não ser manifestamente improcedente, não é o caso de se excluir a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual há necessidade de se alterar a decisão de pronúncia para se manter referida qualificadora, nos termos da denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020677-22.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DACIR ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofereceu denúncia contra
DACIR ALVES DE OLIVEIRA
,
dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso (id. n.
109476076).

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 9 de abril de 2011, por volta das 21h30min, na Rua das Hortências n. 30, Bairro, Bairro Portal das Flores, nesta cidade de Juara, o denunciado DACIR ALVES DE OLIVEIRA, vulgo "Ciro", agindo com consciência e vontade de matar, utilizando-se de uma arma branca consistente em uma faca, por motivo fútil, mediante meio cruel, matou a vítima Marinaldo Alves de Pádua, vulgo "Cebolinha", valendo-se de recurso que dificultou a sua defesa.

Consta que a vítima era amiga do denunciado e que alguns dias antes tiveram desentendimentos, pelo fato que o ofendido já teria tido urna relação de união estável com a atual namorada do increpado, porém, quando da ocorrência do crime, ambos estavam em pazes, aparentemente haviam continuando a amizade. Apurou-se ainda que na oportunidade do assassinato, não tiveram nenhum tipo de discussão, estariam em harmonia até à hora do delito.

Segundo restou apurado, no dia e momento dos fatos ocorria uma confraternização entre amigos na casa da testemunha Rosa local em que encontrava-se o denunciado, vítima e outras pessoas tomando cerveja.

Durante a confraternização, a sogra o denunciado (testemunha Rosa) teria pedido para ele levá-la até um baile, tendo o ofendido, diante do pedido dessa, logo na sequência, feito uma brincadeira jocosa com o increpado, o qual, sem dizer nada, sacou uma arma branca (faca) e desferiu um golpe na vítima, sendo que esta tentou escapar do demais golpes.

O insucesso da vítima na fuga, acarretou a ação rápida efetuada de várias perfurações com instrumento contundente (faca) daquele, tendo este agonizado até na hora de ser dos primeiros socorros encaminhada ao Hospital Municipal desta cidade, onde veio a falecer, devido ao choque hipovolêmico causado pelos ferimentos ocasionados por múltiplas perfurações, consoante comprova exame de como de delito de fls. 31/33 e certidão de óbito de fl. 16.

Cumpre salientar que o denunciado em seu depoimento perante autoridade policial (fls. 19/21), confessou a autoria dos fatos.

A motivação fútil se exterioriza pelo fato de ter o denunciado desferidos os golpes contra a vítima tão somente por que não gostou de uma brincadeira que essa teria feito com o mesmo.

O meio cruel atesta-se pelo sofrimento que a vítima teve até o seu falecimento, consoante os inúmeros golpes de faca que fora atingida.

O recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, comprava-se pela surpresa da vítima quanto às agressões, eis que não esperava ser agredida e não teve oportunidade de ceifar-se do ataque.

Ante o exposto, o Ministério Público
DENUNCIA DACIR ALVES DE OLIVEIRA
, vulgo "Ciro" como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo segundo, incisos II, III e IV, do Código Penal. (...)”

A denúncia foi recebida em
28/06/2011
, o acusado citado apresentou defesa prévia.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o réu não compareceu ao ato, sendo decretada sua revelia.

Em
23/09/2021
, sobreveio decisão, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, pronunciando o acusado Dacir Alves de Oliveira
,
como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público interpôs, tempestivamente, Recurso em Sentido Estrito (id.
109476083). Requerendo o reconhecimento das qualificadoras na pronúncia, haja vista não serem manifestamente improcedentes, uma vez que há substrato probatório a sustentar a sua inclusão e remessa para análise dos Jurados.

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais id. 89334058, requerendo a manutenção da sentença de pronúncia (id. 109476093)

Não houve análise do juízo de retratação.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela procedência do recurso para fins de inclusão das qualificadoras de “
motivo fútil, meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(id.
110085501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DACIR ALVES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, antes de adentrar no mérito da questão, registro que

conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que a decisão do magistrado
a quo
que se limita a determinar remessa dos autos à instância superior, nada mencionando em juízo de retratação, acerca da reforma ou manutenção da decisão, não configura hipótese de nulidade, mas mera irregularidade.

Nesse sentido, colha-se o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÕES EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVERSÃO DE JULGADO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que não configura nulidade,
mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada. (...)” (REsp 1457581/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) (Grifei).

No mesmo sentido, cito o julgado desta Primeira Câmara, de minha relatoria, Protocolo: 72043/2018, Data de Julgamento: 16-10-2018.

No mérito, o Ministério Público busca a inclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, consoante descritas na denúncia, haja vista não se afigurarem manifestamente improcedentes.

No ponto, ao afastar as qualificadoras, assim consignou o Magistrado:

“(...) O mesmo não se pode dizer em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, quais sejam, meio cruel, futilidade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (incisos II, III e IV do § 2o do art. 121 do CP).

É que em relação ao meio cruel, tal forma de execução encontra-se superada pelo próprio laudo pericial de fls.38/42, em que o perito descartou a forma cruel ou insidiosa na causa da morte, não podendo tal qualificadora ser posta como presumida, tendo em vista que toda a morte independente da causa com certeza não é agradável à vítima.

Outrossim, a meu ver, também não há como sustentar a permanência das qualificadoras referentes ao motivo fútil, tampouco ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que dos depoimentos colhidos nos autos evidenciaram que a conduta do réu ocorreu poucos dias após a vítima ter tentado esfaqueá-lo.

A testemunha Rosa informou que anteriormente a data do fato a vítima havia tentado esfaquear o réu, sendo que este fugiu, e no dia dos fatos os dois estavam conversando quando o réu esfaqueou a vítima.

Ora, o recurso que impossibilita a defesa da vítima caracteriza-se pela ação repentina e totalmente imprevisível do agente, ou seja, mediante conduta totalmente inesperada a fim de dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima, o que de fato não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a vítima em curto lapso temporal anterior tentou esfaquear o réu. Logo, a conduta deste, embora não aceitável, era previsível.

Pelos mesmos motivos acima expostos, resta afastada a qualificadora do motivo fútil, eis que o fato da vítima ter tentado anteriormente contra a integridade física do réu, afasta referida futilidade da conduta praticada.

Com efeito, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira:

(...)

Logo, por se mostrarem manifestamente improcedentes, impõe-se a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2o do art. 121 do CP. (...)”

Quanto à qualificadora do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 121, do CP, tenho entendimento de qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo e esta circunstância está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e ofendido.

A título de exemplificação, registro os testemunhos de Rosa Angela e Delaide de Jesus, presente na ocasião dos fatos, o qual encontra eco em suas declarações em ambas as fases da persecução penal, no sentido da existência do entrevero, afirmando que uma semana antes da tragédia, a vítima, por ciúme, armado de uma faca tentou agredir o réu, que correu para evitar de ser esfaqueado.

Ora, se comprovada a discussão poucos dias antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado desta
Primeira Câmara Criminal:

“ (...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

“
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.
” (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000)

(...)

(N.U 1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, confirmo o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Da mesma forma, entendo que não incide no caso a qualificadora do inciso III, do parágrafo 2o, do artigo 121, do CP.

Isso porque, o meio cruel se configura quando o autor, ao executar o delito, agrava, de forma ostensiva e desnecessária, o sofrimento da vítima.

Na hipótese, o laudo pericial (id. 109476076) negou a ocorrência do referido meio, contudo, restou claro que
inúmeros foram os golpes desferidos contra a vítima
, mediante arma branca (faca).

É bem verdade, que tais laudos não são decisivos para comprovar o efetivo sofrimento do ofendido, entretanto, o número golpes desferidos pelo réu direcionado a regiões vitais do corpo do ofendido,
apenas comprova o animus necandi na conduta observada,
não para o intento de proporcionar sofrimento excessivo à vítima, possibilidade que, diga-se, foi afastada no auto de necropsia.

No que diz com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tenho que neste ponto a pronúncia deve ser reformada
.

Segundo se extrai da prova dos autos, poucos dias antes a vítima tentou esfaquear o acusado, que teve que fugir para evitar desavença com a vítima, e consoante narra a própria denúncia, e confirmado em Juízo, a testemunha Rosa teria pedido para o acusado levá-la até um baile, este, respondeu que sim, ocasião que a vítima em forma de cômica, disse “
se ele lhe levaria também”
, ocasião que o recorrido sacou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, e após o insucesso na fuga, efetuou vários outros golpes, ocasionando a sua morte.

Neste contexto, friso que o clima de animosidade existente entre o réu e a vítima, por si só, não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor, ou seja, da existência de discussão entre duas pessoas não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa lhe desferir golpes de faca.

O que se quer dizer é que a tensão entre duas pessoas pode ou não gerar a prevenção por parte de uma delas quanto a possível agressão da outra, tudo dependendo de outros fatores existentes no contexto da contenda.

No caso, no momento da ocorrência do delito, tudo indicava que haviam retornado a amizade, pois ambos estavam na mesma residência, supostamente fazendo uso de bebida alcoólica.

Assim, não se permite conclusão insofismável de
que a vítima estava prevenida acerca da agressão
, de forma que não se pode afirmar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido é manifestamente improcedente ou totalmente descabida, pois cabe ao Conselho dos Sede a sua apreciação, juiz natural para fazê-lo, não há se falar em ilegalidade.

Com essas considerações, entendo que a pronúncia deve ser reformada para constar tão somente qualificadora prevista no art. 121, IV do CP, razão pela qual DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, em dissonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021